Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-73.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1005408-73.2017.811.0002
Recorrente: ROBSON GONÇALO DA COSTA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 79722967) interposto por ROBSON GONÇALO DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, com a seguinte ementa (id. 67721955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – FIXAÇÃO – RESISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA LIMITADA AO VALOR DO OBJETO DA DEMANDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Demonstrado o efetivo descumprimento à obrigação imposta, e ausência de liberação do cadastro do autor/agravado como usuário no site da recorrente, a fim de garantir a obrigação, é devida a imposição de multa.
A fim de preservação da autoridade da decisão judicial e, ainda, como meio de incentivar o cumprimento da decisão é que são fixadas as astreintes.
O objetivo não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim uma medida de reforço, voltada a incentivar a sua satisfação. (RAC n° 1005408-73.2017.811.0002, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 76061473.
O recorrente sustenta em suas razões que o acórdão hostilizado: (i) negou vigência aos arts. 537, §§ 1° e 4° do CPC ao argumento de que tais dispositivos retiram do juiz a possibilidade de modificar o valor ou a periodicidade da multa já vencida, sustentando que ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo só poderia alterar as multas vencidas, devendo o valor incidir até que haja o efetivo adimplemento e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 79755985). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 79847962). Contrarrazões (id. 82760452) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos, o recorrente alega negativa de vigência ao art. 537, §§ 1° e 4° do CPC argumentando a impossibilidade de que juiz modifique o valor ou a periodicidade de multa já vencida, devendo o valor fixado incidir até que haja o efetivo adimplemento.
Consigne-se, entretanto, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. Assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Como se sabe, a astreinte, tem por finalidade, não a obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica (In Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor – 4 ed. rev. e ampl. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 1999, pág. 911).
O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justifica que seja fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.
[...]
Por outro lado, embora a astreintes deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar um ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.
Por conseguinte, entendo que o douto juiz a quo agiu com acerto, ao reparametrizar a multa cominatória, pois esta deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.
Assim, observa-se que a matéria referente à fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto à condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.
Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, mas sim, consiste em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.” (grifei)
A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804507/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Portanto, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 537, §§ 1° e 4° do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior, razão pela qual o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
No caso dos autos, as conclusões do órgão fracionário deste Sodalício em relação à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, ensejando a necessidade da reparametrização em razão do “quantum” atingido da multa, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, porquanto, a via especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 6°, § 1°, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 3. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. 3.1. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil/2015). 3.1 Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao valor das astreintes após o redimensionamento efetuado pelo Tribunal originário, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando portanto prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça